Tribunal: STF
Processo: RE 67373
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-05
Data de publicação: 1972-12-05

Ementa:
Ação revisional de aluguel. Honorários de advogado devidos ao autor, que obteve, embora em valor inferior ao pretendido, arbitramento do novo aluguel, inteiramente contestado pelo réu. Aplicação do art. 64 do C. Pr. Civ. Recurso extraordinário conhecido e provido.